Tribunal: TJSP
Processo: 3002377-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DEFASAGEM NA CONVERSÃO INCORRETA DA URV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda à estimativa de honorários periciais, homologando-os no montante de R$ 4.950,00. A agravante alega que os honorários foram arbitrados sem observância da

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DEFASAGEM NA CONVERSÃO INCORRETA DA URV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda à estimativa de honorários periciais, homologando-os no montante de R$ 4.950,00. A agravante alega que os honorários foram arbitrados sem observância da Resolução CNJ no 232/2016 e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da Resolução CNJ no 232/2016 e da Resolução no 910/2023 do TJ/SP na fixação dos honorários periciais em cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir. 3. A Resolução CNJ no 232/2016 tem aplicação subsidiária e não se aplica no âmbito do TJ/SP, que possui normativa própria, a Resolução no 910/2023. 4. A Resolução no 910/2023 do TJ/SP aplica-se aos beneficiários da gratuidade da justiça, não sendo aplicável ao caso concreto, em que a Fazenda Pública é responsável pelo custeio dos honorários periciais. Honorários arbitrados 5. Valor dos honorários periciais arbitrados em montante excessivo, baseado em hora técnica sugerida por Associação de Peritos do Estado do Paraná. Ausência de comprovação do valor da hora técnica aplicada por peritos no Estado de São Paulo. 6. Possibilidade de aplicação do critério da razoabilidade para redução dos honorários.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A Resolução CNJ no 232/2016 é inaplicável quando há normativa própria do tribunal. 2. A Resolução no 910/2023 do TJ/SP não se aplica quando a Fazenda Pública é responsável pelo custeio dos honorários periciais.3. A hora técnica sugerida por Associação de Peritos atuante em outro estado da federação não vincula o valor da hora técnica no Estado de São Paulo.
Legislação Citada: Resolução CNJ no 232/2016. Resolução no 910/2023 do TJ/SP. Normas Brasileiras de Contabilidade NBC PP 01
Principal Jurisprudência Citada: TJSP, AI 3011435-80.2024.8.26.0000, AI 3001602-38.2024.8.26.0000; AI 3000600-33.2024.8.26.0000